Tribunal: TJSP
Processo: 0000893-74.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000893-74.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
ALESSANDRO MARTINS ALVES e RANGEL ALVES, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, dando-se provimento parcial ao recurso interposto por Alessandro
Martins Alves e Rangel Alves para o fim de, mantida a condenação dos
apelantes por infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do
Código Penal, reconhecer a causa de redução de pena do artigo 155, parágrafo
2o, do Código Penal, reduzindo-se as penas aplicadas para oito (8) meses de
reclusão, a serem cumpridas no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de três (3) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo,
mantida, no mais, inclusive no tocante à substituição das penas privativas de
liberdade, a sentença de primeira instância, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320 -Voto no 13842
2
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320
Comarca e Vara: Limeira 1a Vara Criminal
Apelantes: Alessandro Martins Alves, Rangel Alves e Ministério Público do Estado de
São Paulo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo, Alessandro Martins Alves e
Rangel Alves
Voto no 13.842
Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes.
Furto privilegiado. Satisfeitos os pressupostos e requisitos
legais, cabe reconhecer a hipótese de furto privilegiado,
ainda que simultaneamente qualificado pelo concurso de
agentes.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo e por Alessandro Martins Alves e
Rangel Alves em face da sentença de primeira instância que,
julgando os acusados infratores, por uma única vez, da norma do
artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, aplicou-lhes
as penas individuais, totais e definitivas de dois (2) anos de
reclusão, a serem cumprida no regime prisional inicialmente
aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, substituídas as penas privativas de
liberdade, cada uma, por prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo da condenação.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a condenação dos acusados por um segundo crime de
furto descrito na denúncia.
Já os acusados Alessandro e Rangel reclamam, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320 -Voto no 13842
3
suas absolvições por atipicidade da conduta. Sucessivamente,
pedem o reconhecimento do furto privilegiado, reduzindo-se as
penas impostas.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento a qualquer dos apelos.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto pela defesa,
negando-se provimento ao recurso interposto pela acusação.
Bem fundamentada a condenação dos apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (fls. 6-7 e 41) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor dos apelantes.
Os
acusados
Rangel
e
Alessandro
(fls.
158-161)
confessaram em juízo a autoria de um crime de furto, relatando
que, de fato, foram até um supermercado, local em que
Alessandro furtou oito peças de salame. Em data posterior,
voltaram ao local dos fatos com a intenção de cometerem novo
furto, mas foram reconhecidos pelos funcionários do local,
empreendendo fuga imediata. No entanto, foram presos em via
pública por policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320 -Voto no 13842
4
Já as testemunhas Cristiano e Ademir (fls. 130 e 140),
funcionários do local, relataram em juízo que perceberam, por
meio de câmeras de segurança, que os acusados haviam
realizado um furto de peças de salame. Em data posterior os réus
voltaram ao local, sendo reconhecidos pelos depoentes e,
imediatamente, empreendendo fuga antes que pegassem
qualquer mercadoria. Em sede policial, Cristiano fls. 39-40 narrou
que um segundo furto teria sido percebido pelas imagens de
segurança, também envolvendo os acusados, que teriam levado
salames e uma peça de picanha.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam
previamente,
inexistindo
nos
autos
quaisquer
elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos
prestados em juízo.
Não há dúvidas, no caso, de que os acusados de fato
cometeram um crime de furto consumado contra o supermercado
em questão, tendo os réus inclusive confessado a autoria desse
crime que tinha por objeto peças de salame. As testemunhas
ouvidas em juízo confirmaram que observaram as imagens de
segurança do local, registrando-se desse modo o fato criminoso
confessado pelos réus.
No entanto, de fato não há nos autos prova suficiente a
corroborar a acusação de autoria de um segundo crime, ocorrido
no mesmo local. Embora as testemunhas tenham narrado que, a
partir de tais imagens de segurança, puderam observar um
segundo crime de furto cometido pelos mesmos indivíduos, deve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320 -Voto no 13842
5
se apontar que os réus negaram a autoria desse segundo crime.
Além disso, há notícias nos autos de que as imagens de
segurança entregues à autoridade policial registravam apenas um
único crime de furto ― precisamente aquele confessado pelos
acusados
― ,
mas
não
o
segundo
ilícito
mencionado
genericamente pelas vítimas. Assim, em relação à segunda
acusação, tem-se nos autos somente as palavras das vítimas,
que teriam reconhecido os acusados a partir de imagens de
câmeras de segurança que não foram acostadas aos autos ou
analisadas diretamente pela autoridade policial. Embora a
palavras das vítimas seja meio de prova válido, não parecem, no
caso específico, suficientes para ensejar a condenação. Desse
modo, devem os réus realmente ser absolvidos em relação a esta
imputação, como, com maior cuidado, bem o fez o juízo de
origem.
Quanto à ideia de insignificância penal do fato, não se
aplica aqui tal leitura. Embora os bens furtados sejam realmente
de valor mais reduzido (R$ 440,00, segundo auto de avaliação de
fls. 41), já fogem claramente da ideia de crime de bagatela,
destacando-se que os bens não foram sequer recuperados.
Viável, contudo, a aplicação do disposto no parágrafo 2o do artigo
155 do Código Penal, inexistindo qualquer vedação legal ao
reconhecimento do furto privilegiado mesmo em casos de furto
objetivamente qualificado pelo concurso de agentes.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320 -Voto no 13842
6
acusados como autores de um único crime de furto.
As penas aplicadas, em razão do reconhecimento do
privilégio, devem ser alteradas.
Mantidas em patamar legal mínimo nas duas primeiras
etapas de seu cômputo, devem as penas afinal sofrer redução de
dois terços (2/3) em razão do privilégio de que fala o artigo 155,
parágrafo 2o, do Código Penal. Não se aplica, aqui, a pena multa
ou mesmo a simples detenção, uma vez que se trata de furto
qualificado, conduta mais grave que o furto simples e que
também reclama expressão na pena final. Chega-se, assim, às
penas finais de oito (8) meses de reclusão e pagamento de três
(3) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o aberto, tratando-se réus primários,
sem antecedentes criminais.
Mantém-se ainda a substituição das penas privativas de
liberdade impostas nos próprios e adequados termos exarados
em primeiro grau.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
dando-se provimento parcial ao recurso interposto por
Alessandro Martins Alves e Rangel Alves para o fim de,
mantida a condenação dos apelantes por infração à norma do
artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal,
reconhecer a causa de redução de pena do artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000893-74.2018.8.26.0320 -Voto no 13842
7
parágrafo 2o, do Código Penal, reduzindo-se as penas
aplicadas para oito (8) meses de reclusão, a serem cumpridas
no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de três (3)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no
mais, inclusive no tocante à substituição das penas privativas de
liberdade, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator